Tribunal: TJDFT
Processo: 0716786-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA REDUTORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. EVIDENCIADOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de invalidação da r. decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência da agravada para determinar que o plano de saúde autorize o custeio do procedimento cirúrgico de Gastroplastia redutora com By-Pass Gástrico em "Y de roux" por vídeo - laparoscopia.

2. Tratando-se de pretensão volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil).

3. No caso concreto, há evidências da probabilidade do direito e do perigo de dano; a urgência de realização dos procedimentos médicos restou devidamente demonstrada através da prova documental disponível nos autos, sobretudo das declarações dos médicos assistentes da agravada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.